Tribunal: CARF
Processo: 11080.732674/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732674/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.928 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
F.A.A.T. SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A opção pelo lucro presumido deve ser manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos: os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para cancelar os autos de infração relativos aos
períodos de apuração contidos no ano-calendário de 2011, nos termos do relatório e voto do
relator. O Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior votou pelas conclusões do relator
quanto à responsabilidade tributária dos sócios administradores.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732674/2014-54
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 02550/025691, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Ribeirão Preto (SP), fls. 02493/02505, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO X LUCRO REAL.
A opção pelo lucro presumido é irretratável para todo o ano-calendário.
PARCELAMENTO. SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO.
A solicitação de inclusão de débitos impugnados em parcelamento especial pressupõe a
desistência da impugnação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade de lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-GERENTE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e a imputação
de responsabilidade solidária aos Srs. Francisco Felini e João da Silveira Torres.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 02232; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls.
0260; Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 02282;
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 02307, relativos a fatos geradores
ocorridos nos anos calendários 2010 e 2011.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelos regimes do Lucro Real (2010) e
Presumido (2011) e nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada,
calculados até a data de elaboração do lançamento.
Cabe registro que estão incluídas como responsáveis solidárias as seguintes
pessoas:
1. Francisco Felini; e
2. João da Silveira Torres.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária, com as
seguintes justificativas:
1. OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS; e
2. OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - Receita bruta mensal na
prestação de serviços em geral.
O detalhamento do procedimento fiscal consta em relato anexo, fls. 02333/02349.
A recorrente impugnou a exação, fls. 02378/02392.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
As ciências dos sujeitos passivos – contribuinte e responsáveis solidários –
ocorreram nas seguintes datas:
a. F.A.A.T. Sistemas de Seguranca Ltda. – EPP, 22/06/2016, fls. 02548;
b. Francisco Felini, 21/06/2016, fls. 02547; e
c. João da Silveira Torres, 21/06/2016, fls. 02546.
Os sujeitos passivos apresentaram recurso único, em 20/07/2016, fls.
02550/02569.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

Iniciam o recurso afirmando que desconheciam os procedimentos equivocados
que geraram a fiscalização e, posteriormente, a autuação, pois esses procedimentos eram de
responsabilidade da empresa responsável por sua contabilidade.
Defendem que os valores da autuação são equivocados e abusivos, pois é empresa
de pequeno porte.
Aduzem que na época, com a vigência do REFIS, optaram por fazer a adesão,
com a intenção de pagar as diferenças que seriam apontadas na fiscalização, esperando que o
procedimento fosse encerrado a tempo de consolidar os débitos, que até então não se sabia qual
seria o montante.
Ocorre, segundo o recurso, que o Fisco não atendeu o pedido para a finalizar a
fiscalização a tempo de concretizar o parcelamento, restando demonstrado que a fiscalização
retardou a finalização do procedimento, impedindo a consolidação dos débitos para concretizar a
adesão ao REFIS.
Afirmam que em 15 de janeiro de 2015 interpuseram impugnação, requerendo a
revisão dos valores lançados, com a exclusão da multa e juros e revisão dos valores apurados,
requerendo, ainda, o deferimento do parcelamento dos valores na forma e condições do REFIS.
Afirmam que ocorreu erro do contador, pois na hora de preencher o IRPJ do
exercício 2011 assinalou a forma de tributação do lucro como presumido, registrando mudança
de seu regime de tributação, de real para presumido.
Aduzem que diante disso a forma de tributação os onerou de forma elevada, uma
vez que não foram consideradas as despesas para apuração do lucro.
Concluem que diante desses fatos requerem que seja reapreciada a forma de
tributação do lucro referente ao exercício 2011, para que seja reenquadrada na tributação pelo
lucro real, refazendo a análise, verificação e tributação pelo Lucro Real, a fim de não ser
penalizada por um erro material do Contador.
Não concordam com arrolamento de bens para apreciação de seu recurso,
solicitando seu cancelamento.
Afirma que a multa tem caráter confiscatório, o que afrontaria a Constituição.
Salienta que os sócios foram responsabilizados por não terem supostamente
apresentado as declarações DCTF, DACON e DIPJ ou quando foram apresentadas eram com
valores zerados.
No entanto, cabe esclarecer e informar que os sócios são pessoas leigas e simples
e por isto contrataram um escritório de contabilidade, que ficou responsável por toda a escrita
contábil, sendo que jamais foram informados de que não haviam sido apresentadas as
declarações devidas, uma vez que a empresa mensalmente envia para o escritório toda a
documentação referente suas receitas e despesas, estando crente que sua escrita contábil estava
sendo regularmente realizada.
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

Portanto equivocado o enquadramento dos sócios como responsáveis solidários
por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto.
Cita decisões do Poder Judiciário que estariam de acordo com o que defende
sobre responsabilização.
Destaca que passa por sérias dificuldades financeiras,
Por fim, em síntese, requer a admissibilidade e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente..
MÉRITO:
Os recorrentes alegam que desconheciam os procedimentos equivocados que
geraram a fiscalização e a autuação, pois esses procedimentos eram de responsabilidade da
empresa responsável por sua contabilidade.
Esclarece-se aos recorrentes que os responsáveis pela administração da empresa
não são os profissionais de contabilidade. Mesmo que serviços sejam repassados a contador, a
obrigação de verificação de cumprimento das obrigações tributárias acessórias e principais é, em
última instância, de seus sócios, pois assim consta da legislação. A pessoa jurídica responde
pelos seus atos.
CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Assim, na esfera tributária, não cabe transferir a responsabilidade da pessoa
jurídica para o contador. Portanto, nega-se provimento ao recurso neste ponto.
A recorrente alega, também, que os valores da autuação são equivocados e
abusivos, pois é empresa de pequeno porte.
Acontece que a recorrente somente apresenta essa alegação, sem a demonstração
do fato, a apresentação de provas e/ou de norma jurídica que confirmariam seu argumento.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, é ônus da recorrente provar o que alega. Assim sendo, nega-se
provimento ao recurso, nesse ponto.
A recorrente afirma que “perdeu” a chance de ingressar no REFIS.
Esclarece-se à recorrente que vários parcelamentos especiais ocorreram, desde a
época da lavratura da exação, possibilitando seu adimplemento tributário de forma parcelada.
Assim, por não haver prejuízo nenhum a ser avaliado, nega-se provimento ao
recurso nesse ponto.
Afirma , em outro ponto, que houve erro, do profissional de contabilidade, que ao
preencher a DIPJ alterou o regime de tributação de lucro real para lucro presumido, causando-lhe
prejuízo, pois não pôde utilizar as despesas.
Verificando o Relatório Fiscal chega-se à conclusão que a alteração do regime de
tributação ocorreu pelo preenchimento da DIPJ, fls. 02334/02345.
Relativamente ao período objeto desta Ação Fiscal, o contribuinte optou como Forma
de Tributação o Lucro Real para o ano calendário de 2010, e pelo Lucro Presumido para
o ano calendário de 2011, tendo apresentado as seguintes declarações:
DECLARAÇÕES APRESENTADAS A SRF
...
DIPJ 2011 2010 29/06/2011 Lucro Real 0001077590 Original
DIPJ 2012 2011 29/06/2012 Lucro Presumido 0001240136 Original
...
A fiscalizada optou pela tributação de suas receitas pela sistemática da apuração
trimestral pelo lucro presumido, tendo entregue DIPJ do ano-calendário de 2011,
informando haver auferido receita bruta anual no valor de R$ 0,00.
Já na DRJ, essa foi a decisão sobre essa alegação:
No que se refere ao mérito do lançamento, a impugnante aduziu que não teve o lucro
apontado pelos autuantes, que os valores lançados são abusivos e que sua tributação
no ano de 2011 seria pelo lucro real, mas teria havido um erro do contador, que
assinalou a forma de tributação pelo lucro presumido, e o autuante não permitiu que
ela apresentasse declaração retificadora, o que onerou a empresa, pois não foram
consideradas as despesas.
Embora a impugnante tenha reclamado da abusividade dos valores lançados, apenas
contestou a apuração relativa ao ano-calendário de 2011, não apontando qualquer erro
Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

na apuração dos valores relativos ao ano-calendário de 2010. Como a autuação se
baseou nos dados fornecidos pela própria fiscalizada, não há reparos a fazer no
lançamento neste ano.
No que se refere ao ano-calendário de 2011, não há como se admitir a alegação de mero
erro do contador. O autuante não permitiu a apresentação de declaração
retificadora por parte da autuada, para mudança do regime de tributação, porque
o RIR/1999, art. 516, § 1o, estabelece que a opção pela tributação com base no
lucro presumido é definitiva em relação a todo o ano-calendário. Dessa forma,
correto o lançamento, uma vez que a interessada optou pela tributação com base
no lucro presumido, ao apresentar DIPJ com essa forma de tributação.
Correta a decisão ao citar o dispositivo do RIR que determinava que a opção pela
tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano-calendário (art.
516, § 1o)
Continuando a leitura do artigo citado, 516, verificamos que a forma de opção
pela tributação com base no Lucro Presumido se procede da seguinte forma:
Decreto 3.000/1999:
Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões de reais
multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário anterior, quando
inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o ).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano
anterior será considerada segundo o regime de competência ou caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação
com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 2o ).
§ 3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art. 246),
poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário (Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o).
Lei 9.430/1996:
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação
a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
Portanto, a autoridade fiscal deveria ter verificado se ocorreu a manifestação da
opção com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário, como consta da legislação.
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

Tanto a fiscalização quanto a DRJ mantiveram suas posições pelo preenchimento
da DIPJ, mas essa forma de opção não consta na legislação.
É de ressaltar que nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) da Recorrente, anexadas pelo Fisco, ano 2011, fls. 02181/02214, consta que a forma de
tributação do Lucro é a pelo Lucro Real/Estimativa.
O mesmo ocorre com grande parte dos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (DACON), fls. 01861/02145, em que está consignado que o regime de
apuração das contribuições é pelo regime não cumulativo. Portanto, resta claro que a fiscalização
deveria investigar melhor a situação, pois a informação constante na DIPJ diverge da informação
contida das DCTF e nos DACON, assim como há opção pelo Lucro Real no ano anterior (2010)
e há o questionamento da Recorrente sobre essa alteração, desde a fiscalização, fls. 02382.
Assim sendo, dou provimento ao recurso, nesse ponto, para excluir os créditos
cobrados no exercício 2012, ano calendário 2011.
Continuando, a recorrente destaca que não concorda com arrolamento de bens
para apreciação de seu recurso, solicitando seu cancelamento. Esclarecemos à recorrente que não
há – já faz algum tempo – qualquer exigência para apresentação e apreciação de recursos dos
contribuintes, na esfera administrativa, em quaisquer das instâncias existentes.
Portanto, não há razão no argumento.
Afirma que a multa tem caráter confiscatório, o que afrontaria à Constituição.
Esclarece-se à recorrente que a legislação que fundamenta a aplicação da multa
está vigente e que a apreciação de matéria constitucional – confisco - é vedada, pela legislação
aos julgadores administrativos tributários.
Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, improcedente a alegação e nega-se provimento ao recurso nesse ponto..
O recurso, também, questiona a responsabilização dos sócios.
Assim se pronunciou o Fisco para a responsabilização de ambas as pessoas
físicas, fls. 02234:
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou
Estatuto
Motivação
Além da responsabilidade da fiscalizada pelo crédito tributário ora constituído, há
incidência da norma jurídica veiculada pelo inciso III, art. 135, da Lei no 5.172/66
(CTN – Código Tributário Nacional).
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.928 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732674/2014-54

De acordo com as infrações à legislação tributária apuradas por esta fiscalização, onde a
empresa, mesmo percebendo receita, o que geraria tributos a recolher, não declarou-os
em DCTF, nem tão pouco efetuou o devido recolhimento. Ainda, deixou de apresentar
DACON, ou as apresentou com valores zerados, bem como apresentou DIPJ zeradas no
dois anos que foram objetos da fiscalização.
Diante destes fatos, pormenorizados no Relatório de Ação Fiscal, resta caracterizada a
responsabilidade solidária tributária da pessoa física supramencionada pelo crédito
tributário ora constituído nos autos do processo administrativo fiscal acima
discriminado.
A legislação citada assim dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Pela descrição dos fatos, elaborada pelo Fisco, não é crível que os representantes
da recorrente não se atentaram quanto à ausência de entrega de declarações ou apresentação de
declarações sem informações, somada a ausência de recolhimentos. Alegar desconhecimento
sobre o que ocorria na empresa não exime esses administradores da responsabilidade, até por que
se trata de empresa com certo faturamento e contingente de empregados.
Assim, nega-se provimento ao recurso nesse ponto, mantendo a responsabilização
dos citados no processo.
Por fim, esclarece-se aos recorrentes que a situação financeira da empresa não é
motivo, disposto na legislação, para a interpretação e aplicação das normas tributárias..
CONCLUSÃO:
Por todo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
cancelar os autos de infração relativos aos períodos de apuração contidos no ano-calendário de
2011, nos termos do relatório e voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 2650
DF CARF MF
Original